Tribunal: TJMT
Processo: 1003876-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1003876-94.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: LEONI BACH
EMBARGADO: MARIA ANDREZA COLANGELO DALPINO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM OBJETIVO DE EFEITOS INFRINGENTES – ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONCLUSÃO DO JULGADO - OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Os Embargos de Declaração são cabíveis sempre que uma decisão contiver erro material, for contraditória, obscura ou omissa e não é necessário o recolhimento de custas.
É vedado ingressar por esta via com a intenção de reexaminar matéria já decidida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003876-94.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Legitimidade para a Causa, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), MARIA ANDREZA COLANGELO DALPINO - CPF: 250.175.098-52 (EMBARGADO), LEONI BACH - CPF: 624.981.009-97 (EMBARGANTE), DIOGENES MIGUEL TELLES FONSECA - CPF: 079.540.889-79 (ADVOGADO), GUARANORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 24.767.030/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DJEBEL MARCIO MARQUES - CPF: 170.647.368-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM OBJETIVO DE EFEITOS INFRINGENTES – ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONCLUSÃO DO JULGADO - OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os Embargos de Declaração são cabíveis sempre que uma decisão contiver erro material, for contraditória, obscura ou omissa e não é necessário o recolhimento de custas.

É vedado ingressar por esta via com a intenção de reexaminar matéria já decidida.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento do mesmo número, apontando erro na conclusão do acórdão.

Pleiteia o benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O embargante diz que o erro estaria presente no fato de que a embargada pretendeu discutir a origem do débito ou sua cota parte, mas não utilizou o procedimento correto.

Os Embargos de Declaração são cabíveis sempre que uma decisão contiver erro material, for contraditória, obscura ou omissa e não é necessário o recolhimento de custas.

O que se constata nestes Aclaratórios e ele próprio afirma, é a sua intenção de rediscutir a matéria, mas esta via é inadequada para tanto.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe de 29/03/2016).

Pelo exposto, não conheço dos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022